Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABANDONO. AUTORA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença.
2. Não há ofensa à Súmula 240 do STJ, uma vez que não foi juntada qualquer peça de defesa ao processo, o que permite a extinção do processo por abandono da causa sem a necessidade de requerimento do réu (CPC, §6o art. 485). Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.